Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, destaco que o réu afirmou ter adquirido o automóvel de uma pessoa desconhecida, em um local em que, sabidamente, há comercialização de bens de origem criminosa (Feira do Rolo), pela quantia de oitocentos reais e sem receber a documentação devida, caracterizando, assim, o elemento subjetivo do tipo de receptação.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.